Tribunal: TJDFT
Processo: 0707581-32.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707581-32.2023.8.07.0007 RECORRENTE: MARIA VITORIA SILVA DE MIRANDA CAMILO RECORRIDA: FACULDADE EVANGÉLICA DE TAGUATINGA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇAO. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. PERDA DE UMA CHANCE. AUSÊNCIA DE PROVA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. O princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento narrativo da apelação (fundamentos de fato e de direito e pedido), exigindo do recorrente a exposição da causa de pedir e do pedido, de modo a permitir o efetivo exercício do contraditório pelo recorrido, além de fixar os limites da atuação do Tribunal. Diante das alegações do apelante, não houve violação à dialeticidade recursal. 2. A indenização de lucros cessantes deve abarcar aquilo que a pessoa deixou de receber ou lucrar em razão de um ato ou evento que lhe causou danos. 3. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF), sendo, portanto, um descumprimento contratual, por si só, não configurado como dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. No caso, dos fatos narrados não há comprovação de exposição da recorrente a qualquer situação vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa atributos da personalidade. 4. O pedido da apelante amparou-se na teoria da "perda de uma chance", hipótese não contemplada em lei, mas que se comprovado o ato ilícito que lhe retirou a oportunidade de obter uma situação futura melhor, esse fato ensejaria indenização, não obstante, a autora deixou de carrear provas aos autos aptas a sustentar sua pretensão para obter reparação de lucros cessantes e por danos morais. 5. A pretensão reparatória do dano pela perda de uma chance, em princípio, deve estar fundada em fato jurídico frustrado, com possibilidade concreta de implementação, conforme os pressupostos já definidos pelo c. STJ no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 27/10/2022. 6. Preliminar rejeitada, apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o, 3o e 14, caput, todos do CDC, asseverando que restou configurada falha na prestação do serviço no caso em exame, bem como estar incontroversa a relação de consumo entre as partes; b) artigo 373, inciso I, do CPC, alegando ter demonstrado a demora para a expedição do diploma após a colação de grau; c) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional. Requer que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada RAYANE SUELLEN RIOS, OAB/DF 38.256. Pede, por meio da petição de ID 73632482, o desentranhamento da peça recursal de ID 73632481, ao argumento de ter sido juntada a estes autos por equívoco. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada ofensa aos artigos 2o, 3o e 14, caput, todos do CDC, e 373, inciso I, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: Portanto, no caso, o descumprimento/mora contratual da apelada não tem o condão de ensejar condenação a lucros cessantes nem a título de danos morais, porquanto dos fatos narrados não se extraí prova de que efetivamente a Escola Rabisco tenha deixado de contratar apelante pela falta do diploma, por conseguinte, não emergiu violação à honra, à imagem, à intimidade ou à vida privada da parte autora (art. 5o, inciso X, da Constituição da República),” ainda que do ato ilícito no atraso da expedição do diploma possam ter decorridos transtornos e aborrecimentos, fatos corriqueiros e comuns na vida em sociedade. (ID 65607658). Assim, infirmar tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome da advogada da recorrente, RAYANE SUELLEN RIOS, OAB/DF 38.256. Desentranhe-se a peça recursal de ID 73632481, por se tratar de petição estranha a este processo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017